Tribunal: TJSP
Processo: 1006401-16.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Fundamentos da decisão recorrida não impugnados no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Fundamentos da decisão recorrida não impugnados no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.